Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738303-38.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA KALMUS APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, ALFREDO SANTIAGO MASCHWITZ DE CASTRO, PITAGORAS VELOZO COSTA, MARCELO XAVIER JUNQUEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ingresso com terceiro interessado do advogado do Apelado cujo mandado foi revogado (ID 42633579), haja vista a ausência de interesse jurídico na causa, consoante dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator